Tribunal: TJMT
Processo: 0012362-78.2019.8.11.0004
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012362-78.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VASCOVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.392.828/0001-03 (APELANTE), LUIZ CLAUDIO DE TOLEDO PICCHI - CPF: 215.442.798-76 (ADVOGADO), ALESSANDRO DIAS FIGUEIRA - CPF: 178.653.978-01 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO CANCELIERI - CPF: 057.305.628-53 (APELANTE), ARIHUDSON SILVA NEVES - CPF: 374.929.341-49 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL - CNPJ: 05.247.312/0001-18 (APELADO), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO), MARCINO FERREIRA - CPF: 495.484.501-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0012362-78.2019.8.11.0004

APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – INEXEGILIBIDADE DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA – AFASTADA -DESCONTO DE RECEBÍVEIS – PLEITO REVISIONAL – LIMITAÇÃO DOS JUROS EM 12% AO ANO – DESCABIMENTO – CAPITALIZAÇÃO – PEDIDO GENÉRICO – SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A cédula de crédito bancário, no caso concreto, é título executivo apto a aparelhar a pretensão executiva. Inteligência dos artigos 28 e 29 da Lei 10.931/2004.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0012362-78.2019.8.11.0004

APELANTE: VASCOVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, LUIZ ANTONIO CANCELIERI, ARIHUDSON SILVA NEVES

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelo interposto por VASCOVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, LUIZ ANTÔNIO CANCELIERI e ARIHUDSON SILVA NEVES de sentença que julgou parcialmente procedente os Embargos a Execução opostos contra a COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL para julgar
procedente
a pretensão deduzida na petição inicial, resolvendo o mérito da demanda, nos termos do art.487, I, CPC e consequentemente, declarar a nulidade do parágrafo único da cláusula quinta da cédula de crédito bancário n. 30114-0, pois evidenciada a constituição de venda casada de seguro prestamista, nos termos da fundamentação. Por conseguinte, condenar o embargado ao ressarcimento em dobro de eventuais valores adimplidos pelos embargantes em decorrência da venda casada de seguro de proteção financeira, cujo quantum debeatur deve ser apurado em liquidação de sentença. Condenar a parte embargada no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que FIXO em 15% sobre o proveito econômico a ser apurado em liquidação (art. 85, §2º, CPC).
(Sentença no Red, Id 169524457, p. 2).

Diz que a Cédula de Crédito Bancário n.º 30114-0, no valor de R$ 75.000,00 emitida em 06/04/2016, não é liquida, certa e exigível, sob o fundamento de que se trata de modalidade de crédito denominada desconto de recebíveis. A par disso, diz que se mostra imprescindível a inclusão dos borderôs.

Reclama da taxa de juros cobrada ao argumento de que está acima da média de mercado e sua respectiva capitalização. Pede a limitação dos juros remuneratórios no percentual de 12% a.a.

Ao final, pede o provimento do apelo.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id 169524463).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0012362-78.2019.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelo interposto por VASCOVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, LUIZ ANTÔNIO CANCELIERI e ARIHUDSON SILVA NEVES de sentença que julgou parcialmente procedente os Embargos a Execução opostos contra a COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL para julgar
procedente
a pretensão deduzida na petição inicial, resolvendo o mérito da demanda, nos termos do art.487, I, CPC e consequentemente, declarar a nulidade do parágrafo único da cláusula quinta da cédula de crédito bancário n. 30114-0, pois evidenciada a constituição de venda casada de seguro prestamista, nos termos da fundamentação. Por conseguinte, condenar o embargado ao ressarcimento em dobro de eventuais valores adimplidos pelos embargantes em decorrência da venda casada de seguro de proteção financeira, cujo quantum debeatur deve ser apurado em liquidação de sentença. Condenar a parte embargada no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que FIXO em 15% sobre o proveito econômico a ser apurado em liquidação (art. 85, §2º, CPC).
(Sentença no Red, Id 169524457, p. 2).

Observa-se que a Execução é lastreada na Cédula de Crédito Bancário – Desconto de Recebíveis nº 30114-0, emitida em 06.04.2016, no valor de R$75.000,00 (Id 169524441, p. 25/29), acompanhada do demonstrativo de débito.

No que toca ao pedido de revisão, bem assim da obrigatoriedade de apresentar os borderôs e extratos para subsidiar o pleito revisional e/ou comprovar a recusa do banco credor em fornecê-los, vê-se que a decisão inicial (Id 169524442, p. 27/32) determinou ao embargante, aqui apelante, a apresentação dos aludidos documentos, nos termos do artigo 320 do CPC e a manifestação quanto à improcedência liminar do pedido de juros remuneratórios, de acordo com o artigo 10 c/c art. 332, II e III, ambos do CPC, contra cuja decisão não houve interposição de recurso voluntário.

Ato seguinte, por meio de sentença parcial, o juiz indeferiu a petição inicial no que toca
a questão da
inexigibilidade da cédula de crédito
e
revisão do contrato
(taxa de juros e respectiva capitalização), nos seguintes termos (Id 169524444):

“(...)

DISPOSITIVO:

22. Diante do exposto, em consonância com os fundamentos retro expendidos,
INDEFIRO
a petição inicial quanto à pretensão de demissão dos quadros sociais da parte embargada, revisão contratual dos juros remuneratórios e a arguição de iliquidez do título executivo extrajudicial objeto da ação principal n.10120-49.2019.811.0004. Por conseguinte,
JULGO EXTINTO
o presente processo com relação aos mencionados pedidos, sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único e art.330, II c/c artigo 485, I, todos do CPC.

23.
RECEBO
os presentes embargos
SEM SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO
, nos exatos termos do artigo 919, CPC, com a pretensão autoral delimitada à declaração de nulidade do seguro prestamista por configurar venda casada vinculada à cédula de crédito bancário n.30114-0.

24. Feitas tais considerações, INTIME-SE o embargado para que oponha impugnação no prazo legal, nos termos do art.920, do CPC.

25. Expeça-se o necessário. Cumpra-se”.

Aludida sentença foi mantida em sede de declaratórios, assim decididos (Id 169524450, p. 3/7):

“(...)

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

12. De plano,
REJEITO
os embargos de declaração formulados sob o id.62674758, pois os próprios embargantes não apresentaram os documentos necessários à propositura da ação, dentre eles, os borderôs relacionados às duplicatas ou recebíveis negociados e vinculados à operação de crédito; ou eventual recusa da parte embargada em fornecer a documentação, sob o argumento de que “não dispunham de acesso a sua antiga conta, uma vez que suspenso seu uso há mais de seis meses, portanto sem acesso a informações a título de extrato e da sua conta capital”. Mencionados documentos se faziam necessários para aferir sobre a tese de ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial e, consequentemente, da pretensão de inadequação da via eleita.

13. Em que pese referida assertiva, certo é que mencionados documentos foram juntados na ação executiva n.0010120-49.2019.811.0004, razão pela qual eventual vício sobre mencionada matéria foi suprido com a apresentação dos documentos pelo credor como parte integrante do título objeto do processo de execução. (...)

DISPOSITIVO:

22. Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
os embargos de declaração opostos sob o id.62674756, com fundamento no art. art. 1.022 do CPC. (...)”.

Vê-se, então, que contra a determinação primeira para a parte embargante, ora recorrente, indicar com precisão quais encargos financeiros descrito na cédula pretende controverter, bem assim como os respectivos percentuais que entende correto, sob pena de inépcia da inicial, bem como para apresentar os borderôs relacionados à operação de crédito sub judice, a questão acha-se preclusa.

Contudo, a presente execução está baseada em título executivo extrajudicial com demonstrativo da evolução do débito, porquanto se trata de cédula de crédito representativa de dívida oriunda de operação desconto de recebíveis, conforme dispõe o
caput
do art. 28 da Lei nº 10.931/04:

“Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º”.

O Superior Tribunal de Justiça tem a seguinte orientação:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LEI 10.931/2004.

1. A cédula de crédito bancário, mesmo quando o valor nela expresso
seja oriundo de saldo devedor em contrato de abertura de crédito em conta corrente
, tem natureza de título executivo, exprimindo obrigação líquida e certa, por força do disposto na Lei n. 10.930/2004. Precedente da 4a Turma do STJ.

2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no REsp 1038215/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2010, DJe 19/11/2010) (g.n)

Ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REGULARIDADE DO TÍTULO QUE EMBASA A AÇÃO DE EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. PRELIMINAR RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA: Desacolhe-se o recurso, quanto ao cerceamento de defesa, pois se trata de mera aferição de matéria de direito (requisitos do título executivo), e suposto confronto com a legislação e jurisprudência pertinente ao tema, sendo despicienda a produção de outras provas. Preliminar rejeitada.
TÍTULO EXECUTIVO
: A execução está baseada em título executivo extrajudicial, cédula de crédito representativa de dívida oriunda de
operação de desconto de recebíveis (art. 28, caput, da Lei nº 10.931/04)
.
Não há falar em iliquidez, incerteza ou inexigibilidade do título exequendo, quando a execução foi devidamente ajuizada com os documentos necessários, bem como com o demonstrativo do débito, o que preenche pressuposto válido e regular do processo
. Sentença proferida com base nos documentos que instruem a ação de execução, adequadamente trazidos aos autos pela parte exequente. Recurso não provido. SUCUMBÊNCIA RECURSAL: O art. 85, §11º, do CPC estabelece que o Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Sucumbência recursal reconhecida e honorários fixados em prol do procurador da parte autora. REJEITARAM A PRELIMINAR E NEGARAM PROVIMENTO AO APELO”. (Apelação Cível, Nº 50027199220178210039, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 24-03-2023) (g.n)

Há ainda Notificação ao banco credor com proposta de liquidação da dívida (Id 169524441, p. 33).

Dessa forma, o título de crédito exequendo conta com demonstrativo do débito e dos encargos incidentes sobre o valor devido (Id 169524441, p. 32), atendido, portanto, o disposto na Lei nº 10.931/04.

Assim, deve ser afastada a pretensão, já que o simples fato de haver eventual abusividade na cobrança de encargo não retira a liquidez, certeza e exigibilidade dos títulos executivos objeto de revisão.

No ponto, a partir do julgamento do REsp nº 1061.530/RS, restou pacificado pela jurisprudência que a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, imposta pela Lei de Usura, não é aplicável às instituições financeiras, motivo pelo qual impraticável tal limitação no caso em comento.

No mais, a alegação genérica e sem prova da cobrança da capitalização de juros, não dá ensejo
à reforma da sentença.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023